Tribunal: TJDFT
Processo: 0718349-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CRIMES IMPEDITIVOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o indulto e a comutação de pena previstos no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, sob o fundamento de não ter cumprido o requisito objetivo de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado faz jus à comutação de pena e ao indulto concedidos no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto Presidencial n. 12.338/2024 estabelece, em seu art. 1o, os crimes impeditivos para a concessão de indulto e comutação, incluindo a corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e o homicídio qualificado (art. 121, § 2o, do CP).
4. Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do referido Decreto, a concessão do indulto ou da comutação de pena referente ao crime não impeditivo somente pode ocorrer após o cumprimento de 2/3 (dois terços) da soma das penas correspondente ao crime impeditivo.
5. A análise do relatório de execução penal revelou que, até 25/12/2024, o agravante não havia cumprido 2/3 (dois terços) da soma das penas dos crimes impeditivos, razão pela qual é inviável a concessão dos benefícios pleiteados.
6. Conforme jurisprudência do col. STJ, quando há o cometimento de mais de um crime impeditivo, o apenado deve ter “cumprido a fração de 2/3 da soma da pena imposta para os crimes impeditivos” (HC n. 913.749/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Decisão Monocrática, julgado em 16/4/2024, DJe de 20/5/2024).
7. Ausentes os requisitos objetivos para a concessão do indulto e da comutação de pena, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.